Tribunal: TJSP
Processo: 2256371-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Insurgência contra decisão que aplicou multa pelo descumprimento – Impossibilidade de cumprimento provisório das astreintes antes de sentença confirmatória da liminar – Aplicação do Tema Repetitivo n.o 743 do e. STJ – Recurso provido.